Tribunal: TJMT
Processo: 8082857-88.2017.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8082857-88.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIA CRISANTO - CPF: 830.644.271-72 (RECORRIDO), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.007.432/0001-07 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), EDILSON VITOR DA SILVA - CNPJ: 23.253.765/0001-39 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 8082857-88.2017.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: OITAVO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

RECORRENTE: MADESHOPPING COMÉRCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA – ME

RECORRIDA: KÁTIA CRISANTO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO – AUSENTE PROVA DA EFETIVA ENTREGA AO AUTORIZADO – DÚVIDAS NA DATA DO RECEBIMENTO – DÚVIDAS DO RECEBEDOR – PRETENSÃO LASTREADAS EM NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO IMPRESTÁVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Existindo dúvidas acerca da efetiva entrega do material, lastreando a pretensão apenas em nota fiscal e comprovante de entrega sem a clara identificação do recebedor, sendo ainda em nome de terceira pessoa e em valor diverso, com produtos diversos, não resta clara a obrigação de pagar da parte recorrida, estando escorreita a sentença que não acolheu o pleito contraposto.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por MADESHOPPING COMÉRCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA – EPP, contra a sentença que inacolheu o seu pedido contraposto, aduzindo em sede de recurso que a decisão seria uma
aberração jurídica
produzida pela juíza leiga, pugnando pelo acolhimento do seu recurso, aduzindo que os produtos foram entregues dentro do que teria sido combinado com a autora, e que não tem responsabilidades se o marceneiro não entregou os produtos combinados.

Em sede de contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Apenas faço o registro que chamar a sentença de
“aberração jurídica
” em letras garrafais e ainda em vermelho para dar noção de destaque e espanto, como se gritando estivesse, não condiz com o mínimo da conduta de lhaneza que se espera dos participantes do processo, assacando assertiva indelicada e desnecessária contra a juíza leiga, sendo que se esquece que a decisão da juíza leiga é apenas sugestiva à magistrada togada e que se não homologada pela magistrada togada nada tem de valor e, a partir do momento em que a magistrada togada homologa a decisão, a sentença é proferida pela magistrada togada e não pela juíza leiga
(ID 145745255).

Portanto, indevidas essa insatisfação demonstrada em sede de recurso.

Enfim, feitos os devidos esclarecimentos protocolares, passo à análise do mérito.

Pois bem, apesar da sentença inicialmente lançada no ID 145745203 ter, num primeiro momento acatado o pedido contraposto, nada impede, de em momento posterior, sob correção de eventual contradição com as provas dos autos, o magistrado, após os embargos de declaração emprestar-lhes efeitos infringente e alterar o posicionamento, sendo algo corriqueiro e aceitável dentro do mundo jurídico, sem maiores espantos ou a causar tanta espécie no recorrente.

Fato é que, a autora teria autorizado a retirada de materiais, em documento devidamente endereçado e até apresentado pela própria parte recorrente, para que tais materiais fossem entregues
apenas em nome de GIOVANI MANZINI,
senão vejamos o
print
do ID 145745165
:

Por outro lado, apesar das notas fiscais apontarem o endereçamento da entrega em empresa do Giovani Manzine, calha o registro que as entregas foram feitas com recebimento por terceira pessoa, quase que ilegível o recebedor, senão vejamos o
print
do documento acostado no ID 145745167 dos autos:

Sequer consta no suposto recebedor qualquer identificação de sua identidade, bem como, quase que ilegível seu nome (pelo menos o primeiro nome não se faz possível saber), bem como, nem sequer se tem ali indicado eventual data dessa suposta entrega, que, inclusive foi colocada em dúvida pela parte autora em peça de impugnação à contestação
, de onde o recorrente, inclusive pediu julgamento antecipado da lide no ID 145745194, de tanta confiança que tinha em seus documentos unilaterais, sem provas claras de que efetivamente entregues, nem mesmo de quem recebeu e se tinha correlação com os matérias envolvidos no feito, bem como, em valor, inclusive maior do que, anteriormente autorizado.

Ou seja, entendo que a sentença de primeiro grau, com a revisão em sede de embargos de declaração, foi justamente revista pela magistrada diante de tais nuances reveladas e que, erroneamente tinham sido desconsideradas num primeiro momento.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
NEGO—LHE PROVIMENTO
, para manter inalterados os termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, acrescidos dos argumentos aqui expendidos.

Diante do resultado do julgamento do recurso aviado, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 15% sobre o valor da pretensão recursal que é o objetivo do recurso, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022